Tribunal: TJMT
Processo: 1011981-31.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011981-31.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALINE FRANCA DA SILVA SANTOS - CPF: 026.537.271-29 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA RAMOS COMIM FRANCA - CPF: 016.182.431-52 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (EMBARGANTE), SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MT (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS –
EMBARGOS REJEITADOS.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo embargante e manteve a
decisão monocrática que deferiu a tutela recursal, consubstanciada na imediata nomeação
da embargada no cargo de Agente de Serviço de Trânsito – Vistoria Veicular.

Alega que “
o caso em análise, ultrapassa a normalidade que era de se esperar do comportamento da Administração Pública, tendo em vista a situação excepcionalíssima que justificou a não nomeação dos candidatos do referido certame, tais como:
superveniência
dos fatos ensejadores da situação financeira do Estado, ocorrida após à publicação do edital do certame;
a imprevisibilidade
da situação posta à época da publicação do edital;
a gravidade
dos acontecimentos que implicará na onerosidade excessiva aos cofres públicos;
a necessidade
da não nomeação face a inexistência de outras medidas menos gravosas para lidar com a situação, como também a não construção das salas de aula, no caso dos candidatos aprovados no concurso do DETRAN-MT, como é o caso da embargada”.

Aduz que “
o Supremo Tribunal Federal relativizou o direito à nomeação para vagas previstas em edital, permitindo a atribuição de maior relevância a razões econômicas e sociais, de modo que o Estado proteja interesse público específico — manutenção do erário e superação da crise — de maneira mais ampla
”.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente embargos,
“para fins de prequestionamento, pronunciando-se expressamente acerca dos arts. 2º e 37, inciso IV, 97 da Constituição Federal, da Emenda Constitucional 81/2019 e da
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000), Lei Complementar 173/2020, todas de conformidade com o entendimento consubstanciado no
Recurso Extraordinário n. 598.099/MS
, que priorizou o interesse público”.

Contrarrazões pelo desprovimento dos aclaratórios (ID 57242981).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, a
omissão
que justifica a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento.

No que tange ao prequestionamento, é
cediço que

o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021